Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1004077-23.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Município de Cuiabá/MT
Agravado: Tarciso da Cruz Rosa
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1009245-14.2020.811.0041, impetrado por Tarciso da Cruz Rosa, deferiu o pedido de liminar “para determinar à autoridade Impetrada que efetue a imediata liberação do veículo marca/modelo FIAT/UNO MILLE ELECTRONI – ano/modelo 1993, placa JXZ6741 CHASSI 9BD146000P3966503, independente do pagamento das multas, guincho e despesas com pátio” (Id. 79289987).
Em apertada síntese, o agravante relata que a decisão combatida merece ser reformada, uma vez que não fora demonstrada pelo impetrante, ora agravado, eventual ilegalidade ou ilegitimidade das infrações aplicadas, notadamente no que se refere ao suposto não recebimento das notificações de infração de trânsito.
Argumenta, também, que a liberação do veículo regularmente apreendido exige o pagamento das multas aplicadas, bem como da taxa de reboque, além das diárias em razão da permanência do bem em depósito, em conformidade com o artigo 271, §§ 1o, 10 e 11, do Código de Trânsito Brasileiro.
Assevera, ainda, que a parte impetrante não demonstrou, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação de tutela, consistentes na probabilidade do direito pleiteado e no perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, aduzindo, também, que a via mandamental não é adequada para produção de provas tendentes a anular determinado ato administrativo.
Assim, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, a fim de cassar a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso comporta acolhimento.
Com efeito, sabe-se que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial, além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
Ocorre que, no caso vertente, não foi possível observar a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar em sede de mandado de segurança, uma vez que o impetrante não demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que não fora devidamente notificado das infrações de trânsito envolvendo o seu veículo, já que os documentos anexados são insuficientes para comprovar, estreme de dúvidas, que, até a data da impetração, o agravado não havia sido devidamente notificado das multas.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento que de que o condicionamento do pagamento das multas por infração de trânsito para emissão do CRLV é válido, desde que o proprietário seja notificado previamente (AI no 495.703/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau).
Dessa forma, tem-se como duvidoso o remédio jurídico, do qual o impetrante lançou mão, pois, a partir da exposição do fato processual, não há certeza, de plano, de que o agravado não fora notificado das multas aplicadas, tendo em vista que nenhuma prova nesse sentido fora anexada ao writ, limitando-se, apenas, em afirmar que não fora notificado.
Não é demais enfatizar que a ação constitucional de mandado de segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.
Além disso, numa análise sumária, não vislumbro a existência de qualquer ilegalidade flagrante ou abusividade no ato impugnado através da ação mandamental em epígrafe, mormente, porque, acerca do prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, instituidora do Código de Trânsito Brasileiro, assim dispõe:
“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.”
(...)
“§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.”
Dessa forma, entendo como presentes os pressupostos exigidos para a concessão do efeito suspensivo pleiteada, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Isso porque, com base nos pontos acima destacados, não se constata a presença de fundamento relevante, o qual pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão impugnada até julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado